Tribunal: STF
Processo: HC 209653
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hemerson Felippe de Oliveira da Silva em favor de Fernando William de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 687.449/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTADA ILEGALIDADE PELA OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DECISÃO CONCRETAMENTE MOTIVADA”. (eDOC 2, p. 150)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado, ao final, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que o paciente deve ser absolvido, pela nulidade do ato de apreensão de drogas em sua residência, pois não haveria indícios da prática de crime permanente.



    Afirma ser necessária uma revaloração das provas dos autos, pois o relatório da sentença não corresponderia aos depoimentos prestados pelos policiais. (p. 11)



    A seu ver, “não se constata no processo qualquer informação de que a atuação dos agentes policiais foi precedida de investigações mínimas para constatar a prática do tráfico de drogas no local dos fatos. Também não existem informações sobre a realização de atividades de monitoramento, campana ou ações semelhantes, apenas a indicação dos relatos anônimos sobre a traficância no local serviu de suporte para a decisão de invadir o domicílio do paciente”. (p. 15)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade do flagrante e das provas então obtidas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso especial contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Quanto ao ponto controvertido, esse último acórdão assim discorreu:



    “No que se refere à motivação da abordagem, Tiago Araújo Soares, policial militar, no inquérito policial (evento 1 do inquérito policial), disse que há em torno de 1 (um) mês a guarnição policial vem realizando abordagens a fim de se apurar a prática do tráfico de drogas. Narrou que além disso houve informações repassadas por moradores e inclusive pela síndica do condomínio denunciando a suposta prática da mercancia ilícita. Os indicativos apurados davam conta do tráfico de drogas praticado por 2 (dois) agentes conhecidos por "Juninho" e "Fernandinho", os quais realizavam transações via aplicativo e a entrega de drogas com a utilização de motocicletas. Momentos antes da abordagem policial, visualizou um indivíduo chegando a bordo de uma motocicleta, desembarcou, utilizou seu aparelho celular e retirou do bolso o que aparentava ser um cigarro de maconha. Narrou que havia outra estacionada em frente à residência, posteriormente identificada como sendo de propriedade de Fernando. Disse que Fernando saiu do condomínio neste momento. Diante desses elementos, Gilmar tentou quebrar seu aparelho telefônico. Na posse de Gilmar foi encontrada a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Fernando foi informado acerca da existência de denúncias dando conta da prática do tráfico de drogas, ocasião em que ele declarou possuir mais substância em sua residência”. (eDOC 2, p. 102)



    O impetrante coteja esse relatório com sua transcrição dos depoimentos testemunhais, para aventar conclusão de que os dados conhecidos pelos policiais não ensejariam uma fundada suspeita contra o paciente.



    Todavia, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015.



    O que se vê é que a situação fática descrita no acórdão condenatório legitimava a entrada dos policiais no domicílio do paciente – a qual, aliás, não teria sido obstada por ele.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente